Tribunal: TJSP
Processo: 1004596-22.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR - JULGAMENTO ULTRA PETITA - INOCORRÊNCIA – I – Sentença de parcial procedência da lide principal e de procedência da lide secundária – Recurso do banco denunciado - II - Reconhecido que a decisão não analisou causa diferente da posta em juízo, mas exatamente dentro dos limites do pedido formulado, o que não configura julgamento

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR - JULGAMENTO ULTRA PETITA - INOCORRÊNCIA – I – Sentença de parcial procedência da lide principal e de procedência da lide secundária – Recurso do banco denunciado - II - Reconhecido que a decisão não analisou causa diferente da posta em juízo, mas exatamente dentro dos limites do pedido formulado, o que não configura julgamento ultra petita – Preliminar afastada".

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - DUPLICATAS – PROTESTO INDEVIDO – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ENDOSSO MANDATO – Reconhecido que a instituição financeira agiu em decorrência de endosso mandato – Como é cediço, em regra, a instituição financeira limita-se a agir em nome daquele que endossa o título, não sendo, portanto, parte legítima para responder por indenização por danos morais, em ação movida pelo sacado-devedor – Hipótese, contudo, em que, diante das peculiaridades do caso concreto, há que se reconhecer a legitimidade passiva do banco – Comprovação que o banco excedeu os limites do mandato – Precedentes do C. STJ, deste E. TJSP e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Inteligência da Súmula 476 do C. STJ – Preliminar afastada".

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - DUPLICATAS – PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS – I – Protesto indevido de título, ante a demonstração do regularidade no pagamento da dívida pela autora – II - Pessoa jurídica passível de sofrer danos morais, vez que possui honra objetiva – Ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil, por abalo extrapatrimonial causado à pessoa jurídica, que é aquele cuja repercussão atinge o conceito e a credibilidade de que goza a empresa no meio social - Dano moral puro que é passível de ser indenizado, sendo presumido o prejuízo – III - Protesto de título cujo pagamento foi regularmente realizado que acarreta prejuízo à reputação da autora – Danos morais caracterizados – Indenização que deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito – Sofrimento experimentado que tem relação com a errônea conduta dos réus, devendo o dano moral ser quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem levar em consideração o valor do título propriamente dito – Indenização devida - Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para R$4.400,00 na lide principal e para R$2.400,00 na lide secundária - Apelo improvido".